Tribunal: TJSP
Processo: 0072297-59.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de Drogas e Posse de Arma de Fogo – Sentença condenatória – Alegação de nulidade da prova produzida diante da violação de domicílio – Não configuração, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais – Absolvição – Desclassificação para porte para consumo pessoal – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas –

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de Drogas e Posse de Arma de Fogo – Sentença condenatória – Alegação de nulidade da prova produzida diante da violação de domicílio – Não configuração, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais – Absolvição – Desclassificação para porte para consumo pessoal – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que possuía a arma de fogo e as munições sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos crimes e a reincidência do apelante – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0072297-59.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHAEL
RAFAEL BUENO DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
2
VOTO no 1316
APELAÇÃO no 0072297-59.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo (14a Vara Criminal Central)
APELANTE: Michael Rafael Bueno de Sant Ana
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Vicente Luiz Adua
APELAÇÃO Tráfico de Drogas e Posse de Arma de Fogo
Sentença condenatória Alegação de nulidade da prova produzida
diante da violação de domicílio Não configuração, diante da
notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos
agentes estatais Absolvição Desclassificação para porte para
consumo pessoal
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia
consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem
como que possuía a arma de fogo e as munições sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar

Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão
de embasar o decreto condenatório Pena corretamente calculada,
de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico

Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33,
parágrafo 4o da Lei 11.343/06 Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade dos crimes e a reincidência do
apelante RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Michael Rafael Bueno de Sant Ana contra a r. sentença de fls. 186/202,
que o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma
do artigo 69 do Código Penal, condenando-o ao cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
3
privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 811 (oitocentos e
onze) dias-multa, no mínimo legal.

Nas razões de seu recurso (fls. 209/215), pleiteia a
defesa, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade do feito, eis que a incursão
policial na residência se deu sem autorização, mandado judicial ou justa
causa, sendo a prova amealhada aos autos nula; b) a absolvição por
insuficiência probatória; c) a desclassificação da conduta para a prevista no
artigo 28 da Lei 11.343/06; d) a fixação das penas-base no mínimo legal; e) a
aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06; f)
a fixação de regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena; g)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
219/224).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 248/257).
É o relatório.
Ab initio, a alegação de falta de mandado de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
4
apreensão, autorização do réu ou justa causa para a entrada dos policiais
militares em sua residência não tem o condão de desnaturar a validade das
diligências efetuadas, diante da natureza permanente dos crimes de tráfico de
drogas e de posse de arma de fogo e, consequentemente, da notória existência
do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART.
44 DA LEI N.o 11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA. REEXAME
DE
PROVAS
INCABÍVEL
NA
VIA ELEITA.
ORDEM
DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito na posse de 01 (uma)
porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de "haxixe", tendo
sido encontrados, ainda, em sua residência, "cocaína", uma
balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico.
2. Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente, por
ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio,
pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito permanente, pode a
autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a
qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática
criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for
encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de
mandado de busca e apreensão. Precedente.
3. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a vedação expressa da liberdade
provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si só,
motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
5
preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos
do disposto no art. 5.o, inciso XLIII, da Constituição da República,
que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações penais.
Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, as instâncias ordinárias reconheceram a configuração
dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal na hipótese
em apreço, em razão da variedade e quantidade da droga
apreendida.
5. A apreciação da tese de inocência do Paciente demanda,
inevitavelmente, o reexame da matéria fático-probatória, o qual,
como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ.
6. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma, Habeas Corpus no
222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011, DJe 01/12/2011).
Devidamente rechaçada a preliminar arguida, afasto-
a. No mérito, o recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 16 de agosto de 2017,
por volta das 16h00min., na Rua Cidade de Santos, no 324, Jabaquara, na
cidade e comarca de São Paulo, Michael Rafael Bueno de Sant Ana, ora
apelante, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega e
consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, para fins de traficância, 10 (dez) invólucros plásticos,
contendo 18,1g de Tetrahidrocanabinol, mais conhecida como maconha; 27
(vinte e sete) invólucros plásticos, contendo 13,2g de Tetrahidrocanabiol, na
forma de haxixe; e 349 (trezentos e quarenta e nove) invólucros plásticos,
contendo 948,5g de Tetrahidrocanabiol, mais conhecida como maconha,
substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica. Consta ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
6
que o apelado possuía e guardava uma arma de fogo calibre 380, com
numeração suprimida, municiada com oito munições intactas calibre 380,
bem como um balote de munição calibre 12 intacto e uma munição intacta de
fuzil, calibre 556, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/18), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 19/21), pelo auto de constatação preliminar
(fls. 23/25), pelo laudo das balanças de precisão (fls. 161/163), pelo laudo
químico toxicológico (fls. 164/166), o qual demonstrou o caráter entorpecente
das substâncias apreendidas, , pelo laudo pericial da arma de fogo e munições
de calibres distintos apreendidos (fls. 154/160) o qual demonstrou estarem
aptos para a realização de disparos, bem como pela prova ora oral colhida sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (fls. 261/263 mídia
SAJ), negou a prática delitiva, afirmando que os policiais invadiram sua
residência sem autorização e localizaram somente uma máquina para
confecção de moedas. Não havia drogas, tampouco arma ou munições em sua
casa. De fato, possuía duas trouxinhas de maconha, para seu consumo
pessoal. Não conhecia os policiais, os quais lhe pediram dinheiro para
fazerem um “acordo”, do contrário, seria preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
7
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, os policiais militares Fabio Santos
Camargo e Pedro Henrique Antunes, ouvido em juízo em juízo (mídia SAJ),
asseveraram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina,
quando foram acionados pelo Serviço de Inteligência, que os comunicou que
dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e
latrocínios estariam dentro de um veículo Ecosport de placas HNV-5359, o
qual estaria na Rua Cidade de Santos. Dirigiram-se até o local mencionado e
localizaram o veículo e dois ocupantes em seu interior, dentre eles o réu, os
quais foram abordados. Em revista pessoal, encontraram no bolso do réu 10
porões de maconha e, em virtude de não portar nenhum documento, dirigiram-
se à sua residência. Ingressaram no imóvel e lá localizaram 02 máquinas de
impressão de cédulas de dinheiro, 02 balanças de precisão, 01 pistola, marca
Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, uma munição calibre 12 e
uma munição de fuzil, além de centenas de porções de maconha e haxixe.
Informalmente, o réu confessou a propriedade dos entorpecentes e alegou que
as máquinas de impressão de cédulas de dinheiro pertenciam a um amigo e
que a pessoa que foi abordada com ele Reinaldo não tinha conhecimento de
nada. Disseram que outras pessoas moravam no imóvel, mas que todos os
objetos ilícitos foram localizados no quarto do réu. As armas foram
localizadas debaixo da cama.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
8
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu possuía a arma de fogo e as munições e
portava e guardava os entorpecentes apreendidos.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
9
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas atitudes se
coadunam, perfeitamente, com as figuras delitivas previstas no artigo 33,
parágrafo 1o da Lei no 11.343/2006 e no artigo 16, da Lei 10.826/03, que
assim dispõem, respectivamente:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
10
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica,
adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta,
traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo
ou produto químico destinado à preparação de drogas;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de
plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de
que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou
consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para
o tráfico ilícito de drogas.”.
“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de
fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no
caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto
em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
11
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
E, para a configuração do crime de posse ilegal de
munição de arma de fogo de uso permitido, basta a ocorrência de uma das
condutas previstas no artigo 16, da Lei 10.826/03 (possuir ou manter sob sua
guarda).
Não há que se falar, outrossim, em aplicação do
princípio da insignificância por ausência de lesão a bem jurídico, conduzindo
a uma suposta atipicidade.
Nesse ritmo, é certo que o dito princípio foi
cunhado como decorrência do princípio da intervenção mínima que, em
síntese, sustenta que o Direito Penal é a ultima ratio do sistema punitivo e,
por isto, não deve se ocupar com bagatelas. Mas, no presente caso concreto,
descabe invocá-lo.
Isso porque não se exige, para a tipificação, a
exposição de outrem a risco, eis que se trata de crime de perigo abstrato, cujo
bem jurídico tutelado é a incolumidade pública. A finalidade da lei é evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
12
que aquele que a possuir possa utilizá-la indevidamente, preocupando-se o
legislador com o risco que as armas representam para bens jurídicos
fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre
outros. Assim, até mesmo como forma de prevenção, tal conduta é punível
antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto, conforme
entende a jurisprudência.
Portanto, é suficiente que o agente possua a arma ou
munição sem licença da autoridade competente e que, pela sua comprovada
eficiência, possa a arma ou munição produzir resultado lesivo efetivo. O dolo,
no presente delito, consiste na vontade livre de possuir a arma ou a munição
sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, sem qualquer finalidade especial.
Nesse ritmo, não prospera, outrossim, alegação de
que a conduta seria atípica, em razão de não estarem a munição e o referido
acessório acompanhados da respectiva arma. Como já destacado e
reiteradamente reconhecido, o delito previsto no artigo 16 da Lei no
10.826/03 é de perigo abstrato. E o potencial lesivo da infração é evidente,
pois, a qualquer momento, a munição ou o acessório poderiam ser
efetivamente usados.
A conduta praticada pelo réu, de possuir a arma de
fogo e as munições apreendidas por ocasião do flagrante, basta, à luz da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
13
para configurar crime, não sendo relevante a circunstância de não ter sido
encontrada a respectiva arma em seu poder por ocasião da apreensão.
No rumo do acima exposto, cumpre trazer à colação
o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 12 DA LEI N.
10.826/2003. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
NÃO
EVIDENCIADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A
conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime
previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da
conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
colocadas em risco com a posse de munição, ainda que
desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a
comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo
pericial. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes
de posse e de porte de arma de fogo, por se tratarem de crimes de
perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade de
munição
apreendida.
Precedente.
5.
Habeas corpus não
conhecido” (HC 338.153/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 03/05/2016). Grifei.
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelos
crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 16,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
14
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma
do artigo 69 do Código Penal, passando-se a análise das penas imposta.
A pena-base do delito de tráfico foi corretamente
aplicada acima do mínimo legal, na fração de 1/3 (um terço), conforme bem
fundamentado pelo juízo sentenciante: “Embora o réu não registre
antecedentes que possam ser considerados desabonadores, forçoso convir
que a natureza e quantidade de substância apreendida, parte na forma de
maconha e parte na forma do derivado haxixe, recomendam a exasperação
da pena acima do mínimo legal, de modo que, atento aos ditames do artigo
42 da Lei no 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-
base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa”. Em relação ao delito de posse de
arma de fogo com numeração suprimida e munições, a pena-base foi fixada
no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria das penas, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência, razão pela qual o juízo monocrático, em novo
acerto, agravou as reprimendas de cada delito em 1/5 (um quinto).
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causas de aumento ou diminuição de pena em relação a nenhum
dos delitos. Em relação ao crime de tráfico, agiu com acerto o juízo a quo ao
afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/06. De fato, não é caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
15
§ 4°, da Lei n° 11.343/06, já que o recorrente é reincidente e não faz jus ao
benefício. É imposição expressa da lei a não concessão do benefício diante da
presença de tal agravante. Ademais, tal dispositivo ofende o princípio da
proporcionalidade das penas, uma vez que a reprimenda deve ser
proporcional à reprovabilidade da conduta e não é aceitável que a pena do
crime de tráfico de entorpecentes seja reduzida de até dois-terços, muito
aquém do mínimo legal estabelecido, já que isso importaria na imposição de
pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito. Nesse sentido, o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG, Rel.
Min. Luiz Fux) e o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no AREsp 359.220/MG e AgRg no AREsp 180.580/MG, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento jurídico pátrio
lei que estabeleça frações específicas para exasperação da pena, de modo que
a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz, cabendo a ele observar
as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes previstas nos artigos 59 e
68, ambos do Código Penal, e os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto magistrado a
quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação utilizadas na primeira
fase da dosimetria da pena se mostraram adequadas, valendo mencionar
alguns julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos
análogos:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação defensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
16
que espera a absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Tráfico bem comprovado. Apelante surpreendido
com 65g de cocaína e 547,7g de maconha. Negativa isolada. Palavra
dos policias que merece crédito e sobre a qual não pairam suspeitas.
Condenação
mantida.
Recurso
defensivo
improvido.
Apelo
ministerial que pede pena-base mais severa. Necessidade. Maus
antecedentes verificados, a afastar a aplicabilidade do privilégio.
Fixação da base em 7 anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-
multa, em razão da quantidade e qualidade das drogas traficadas,
além da existência de condenação defintivia anterior por crime
idêntico. Redutor afastado. Regime inicial fechado. Apelo
ministerial
provido”
(Apelação
Criminal
no
0001589-
94.2016.8.26.0348, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara
de Direito Criminal, j. em 24/04/2018) grifei.
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecentes
Condenação

Recurso defensivo Apreensão de 1.567 invólucros plásticos de
maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito mercantil
comprovado nos autos Confissão do réu - Condenação mantida
Pena-base fixada 3/5 acima do mínimo legal ante a quantidade das
drogas apreendidas em poder do acusado Pena reduzida em 1/6
diante da presença da circunstância atenuante da confissão
espontânea - Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
corretamente afastado A quantidade do entorpecente indica a
dedicação a atividades criminosas - Regime inicial fechado
adequadamente fixado Recurso não provido” (Apelação Criminal
no 0000297-50.2017.8.26.0571, Rel. Des. Roberto Porto, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 25/10/2018) grifei.
“Apelação da Defesa Tráfico de Drogas e Posse ilegal de arma de
fogo Concurso material Provas suficientes à condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
17
Materialidade e autoria comprovadas Circunstâncias reveladoras
do crime de tráfico de entorpecentes Apreensão de quase cem
quilos de "crack", e 94 tijolos de maconha Confissão judicial e
consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
Fatores que indicam o íntimo envolvimento do apelante com o
tráfico de drogas
Laudo pericial que bastou a comprovar a
eficácia da arma ao disparo Pena-base fixada em metade acima do
mínimo legal com fundamento na quantidade de entorpecentes
apreendida
Redução em 1/6 pela circunstância atenuante da
confissão espontânea Afastamento da causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas Distância considerável
da instituição de ensino
Pena ajustada Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 Benesse
que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da
narcotraficância seu meio de vida
Regime prisional fechado
legalmente previsto para a quantidade de pena imposta Recurso de
apelação
desprovido”
(Apelação
Criminal
no
0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de
Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/09/2018) grifei.
Diante dos delitos praticados pelo apelante, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação
de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade dos delitos
especialmente o de tráfico, seriam insuficientes para a reprovação e
prevenção do crime. Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de
reclusão, sendo incabível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
18
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072297-59.2017.8.26.0050 -Voto no 1316
19
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora